Tribunal: TJSP
Processo: 0000728-78.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado que mantinha em depósito, no interior de residência, a quantia total de 1.844,54 gramas de maconha. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Confissão do réu. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido pelo decisum e aplicado à fração de um terço, tendo em vista o volume de entorpecente apreendido.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado que mantinha em depósito, no interior de residência, a quantia total de 1.844,54 gramas de maconha. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Confissão do réu. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido pelo decisum e aplicado à fração de um terço, tendo em vista o volume de entorpecente apreendido. Reforma de regime, impondo-se o semiaberto. Parcial provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000728-78.2018.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante PETERSON
VINICIUS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo, para determinar, em favor de Peterson Vinicius da
Silva, o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-78.2018.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação no 0000728-78.2018.8.26.0594
Comarca: Agudos
Apelante: Peterson Vinicius da Silva
Advogado: Emersom Gustavo Mainini (Defensor Dativo)

VOTO No. 21.010
Tráfico de entorpecentes. Acusado que mantinha em depósito, no
interior de residência, a quantia total de 1.844,54 gramas de
maconha. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares. Confissão do réu. Condenação mantida. Penas-
base fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido pelo
decisum e aplicado à fração de um terço, tendo em vista o volume
de entorpecente apreendido. Reforma de regime, impondo-se o
semiaberto. Parcial provimento ao apelo defensivo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Ana Carolina Achôa
Aguiar Siqueira de Oliveira, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Agudos, em sentença datada de 05/12/2018 (fl. 180), julgou
procedente a ação penal para condenar Peterson Vinicius da Silva
como incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/06, às penas de 3
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 333 dias-multa.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de
prova. Alternativamente, postula a redução das penas, a
determinação de regime mais favorável e a substituição da pena
corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-78.2018.8.26.0594 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 12 de julho de 2018, por volta das 18h20, na Rua
Professor Dionísio Santana, no 373, cidade e Comarca de Agudos/SP,
trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha, com
massa líquida de 15,25 gramas, e guardava, para os mesmos fins,
uma porção de maconha, com massa líquida de 273,30 gramas, e 2
porções de maconha, com massa líquida de 1.555,99 gramas,
totalizando 1.844,54 gramas de maconha (auto de exibição e
apreensão de fls. 17/18 e laudo pericial de exame toxicológico
acostado às fls.145/164).
Conforme apurado no bojo das investigações,
o réu foi abordado por policiais militares sendo apreendido, em seu
poder, uma porção de maconha (15,25 gramas) e a importância de R$
28,00. Em buscas pela residência do réu, os agentes da lei
localizaram no forro do banheiro uma balança de precisão, um tubo de
plástico PVC e uma porção de maconha, no formato de tijolo, com
peso líquido de 273,30 gramas.
Indagado se havia mais entorpecentes no
local, Peterson indicou um tambor onde guardava 2 porções de
maconha, em forma de tijolo, com peso líquido de 1.555,99 gramas.
O policial militar Richard Garcia, inquirido em
sede judicial, relatou estar realizando patrulhamento em local alvo de
inúmeras notícias anônimas acerca do narcotráfico, momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-78.2018.8.26.0594 -Voto no
4
avistou um indivíduo adentrando a própria residência juntamente com
outra pessoa. Parou a viatura e olhou por dentro da cerca, onde
visualizou Peterson sentado na área e, ao seu lado, havia um
embrulho característico daqueles utilizados para embalagem de
maconha. Ingressou no imóvel e procedeu às buscas, logrando êxito
em localizar a droga e R$ 28,00, em dinheiro. No forro do banheiro,
encontrou, ainda, um rolo de fita adesiva, um rolo de plástico filme,
uma balança de precisão e um tijolo de maconha pesando 250
gramas. Indagando sobre a existência de mais entorpecente, o
acusado confessou a traficância indicando o local onde havia um
tambor enterrado, contendo 2 tijolos de maconha, pesando
aproximadamente 1,5 kg. Acrescentou que o denunciado já era
conhecido nos meios policiais por ocorrência relacionadas ao tráfico
(fl.133).
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Paulo Sérgio da Silva (fl.134).
Interrogado, o recorrente confessou os fatos.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade restaram devidamente comprovadas, a partir dos
laudos, provisório e definitivo, acostados aos autos e das provas
testemunhais.
Os elementos informativos confirmaram-se sob
o crivo do contraditório, mormente diante dos depoimentos firmes e
coerentes prestados pelos policiais militares, em ambas as fases da
persecução, corroborados pela confissão do acusado, resultando
comprovada a versão acusatória.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-78.2018.8.26.0594 -Voto no
5
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, tratando-se de réu primário e possuidor de bons
antecedentes, as penas-base foram determinadas nos mínimos
legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, a magistrada sentenciante
reconheceu a incidência do redutor, mas, tendo em vista a expressiva
quantidade de maconha apreendida 1,8 quilos-, aplicou-o à fração
menor, de um terço, tornando as penas definitivas em 3 anos e 4
meses de reclusão e 333 dias-multa, à míngua de outras causas
modificadoras.
O total encarceramento não se justifica diante
da primariedade, dos bons antecedentes e do quantum de pena
aplicada.
Por outro lado, a determinação de regime
aberto, seguida da substituição da pena privativa de liberdade, não
são indicáveis, posto ter sido o réu flagrado em poder de considerável
quantidade de maconha, além de petrechos para a separação e o
embalo, o que evidencia não ser aventureiro do tráfico, mas sim
indivíduo que, muito embora possa não se dedicar exclusivamente ao
crime ao menos inexistem provas nesse sentido nos autos-, não se
vale da comercialização espúria de maneira isolada. Portanto, altera-
se o regime para o semiaberto, negando-se a substituição da pena
corporal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000728-78.2018.8.26.0594 -Voto no
6
provimento ao recurso defensivo, para determinar, em favor de
Peterson Vinicius da Silva, o regime inicial semiaberto, mantendo-
se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator